Tribunal: STF
Processo: AI 186007
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-09
Data de publicação: 2006-05-09

Ementa:
EMENTA: CONTRATO. Correção monetária. Plano econômico. Deflação.
Tabela instituída pela Lei nº 8.177/91 (art. 27). "Tablita". Ofensa
ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. Inexistência. Decisão do
 Plenário. Agravo regimental improvido. A tabela instituída pelo
art. 27 da Lei nº 8.177/91 não ofende a Constituição da República